Tribunal: TJPA
Processo: 0046190-56.2015.8.14.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0046190-56.2015.8.14.0090

APELANTE: WALDEMAR ALVES FURTADO, DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA, SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0046190-56.2015.8.14.0090

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PRAINHA - PA

APELANTE(S): WALDEMAR ALVES FURTADO

APELANTE(S): DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO(A): DR. ADAMOR GUIMARÃES MALCHER

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO (ARTIGO 171 DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 288 DO CP). RECURSO DA DEFESA. ASSISTÊNCIA GRATUITA. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. CUSTAS. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTO ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO REJEITADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA SEM RETOQUES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Isenção de pagamento de custas processuais. Falta de condições financeiras. Pedido não acolhido. Competência execução penal.

2. Absolvição. Atipicidade da conduta de estelionato (artigo 171 CP). Ausência de dolo. Intenção precedente demonstrada. Enganar as vítimas e obtenção de lucro. Prejuízos suportados pelas vítimas.

3. Absolvição. Insuficiência de provas. Autoria e materialidade comprovadas. Estelionato e associação criminosa. Impossibilidade. condenação mantida.

4. Recursos conhecidos e improvidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para manter a condenação dos apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0046190-56.2015.8.14.0090

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PRAINHA - PA

APELANTE(S): WALDEMAR ALVES FURTADO

APELANTE(S): DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO(A): DR. ADAMOR GUIMARÃES MALCHER

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por WALDEMAR ALVES FURTADO, DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA e SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da comarca de Prainha que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 171, c/c 61, II, “h”, e 69 – 2x, e 288, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia em síntese, que os apelantes na condição de correspondentes bancários/corretores trabalhavam no município de Prainha como intermediadores de empréstimos consignados para idosos que recebem benefícios da previdência social.

Os recorrentes agiam de forma organizada, coordenada e permanente na realização de empréstimos fraudulentos, sendo que LUCIALDO e WALDEMAR abordavam os idosos nas proximidades ou no interior da instituição bancária, enquanto DELVANDIRA, SUELY e WALDEMAR recebiam ou retinham documentos pessoais, cartões dos benefícios e senhas bancárias para efetivarem empréstimos e saques.

Com relação a LUCIALDO, companheiro de SUELY, este realizava o transporte do idoso até a residência ou até o banco.

A dinâmica das fraudes se dava quase sempre da seguinte forma: após conquistar a confiança dos idosos, era realizado o primeiro empréstimo, e em alguns casos nesse momento, os denunciados sacavam o valor do empréstimo e não repassavam integralmente a quantia. Posteriormente, de posse dos documentos pessoais dos idosos, realizavam mais empréstimos consignados sem o conhecimento dos prejudicados, que só depois notavam acentuados danos em seus rendimentos e procuravam a agência do INSS, quando então constatavam a ocorrência da fraude.

De acordo com o apurado, aproximadamente 23 empréstimos fraudulentos foram constatados, resultando a vantagem indevida de aproximadamente R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação dos recorrentes e do corréu LUCIALDO nas sanções punitivas dos artigos 171, 29, 61, II, “h”, c/c 69 (23x) e 288, todos do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida, julgando a lide parcialmente procedente, primeiramente para
absolver o réu LUCIALDO SILVA DOS SANTOS
das condutas delitivas esculpida na exordial acusatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP,
e condenar os apelantes
pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 171, caput, 61, II, “h”, e 69 (2x) e 288, todos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade para
WALDEMAR
em 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa; para
DELVANDIRA
em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa; e para
SUELY
em 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa.

Inconformados os apelantes recorreram da sentença, apresentado suas razões, pleiteando a reforma da decisão com pedido de assistência judiciária gratuita, absolvição em razão de atipicidade das condutas de estelionato por ausência de dolo, bem como por não existir nos autos provas suficientes a ensejar a condenação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação, para que fosse mantida a sentença de primeiro grau.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo improvimento, devendo ser mantida a decisão guerreada.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2.
DO MÉRITO

2.1. DA JUSTIÇA GRATUITA

Pugna a defesa da apelante SUELY pela dispensa do pagamento de multa, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deixo de acolher tal pretensão.

2.2. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO EM VIRTUDE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DO DOLO

Os apelantes também pugnaram pela reforma da sentença, alegando que o Magistrado de primeiro grau não considerou a inexistência de dolo nas condutas de estelionato contra as vítimas descritas na peça vestibular, artigos 171, caput, do CP, o que resultaria na atipicidade das mesmas.

Sem razão os recorrentes.

Para aperfeiçoar o crime de estelionato, no que concerne à parte subjetiva do tipo, é necessário que o agente tenha o dolo (conhecimento e vontade) de obter a vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento e, além disso, tenha a finalidade de obter a referida vantagem para si ou para outrem.

Vale dizer, além do dolo, o tipo exige um elemento subjetivo diverso do dolo, que é uma tendência interna transcendente, caracterizando o estelionato como um crime mutilado de dois atos, porquanto o agente realiza uma conduta como passo prévio para outra.

No caso dos autos, restou demonstrada a parte subjetiva do tipo penal de estelionato, porquanto se comprovou que os recorrentes, no momento do oferecimento dos serviços de correspondentes bancários, eis que autorizados a realizar consignados à idosos, já possuíam a intenção criminosa em efetivarr outros empréstimos indevidos, em prejuízo das partes ofendidas.

Com efeito, o dolo, no direito penal contemporâneo, não é visto apenas sob o ponto de vista ontológico, como consciência da realização do tipo objetivo, sendo compreendido também, a partir de uma concepção comunicativa, enquanto juízo de imputação, de irrogação; é dizer, ante a impossibilidade de se perquirir as reais intenções do acusado, atribui-se a ele o dolo a partir do sentido transmitido pelas circunstâncias e elementos que envolvem o fato delitivo.

Sendo assim, no caso ora em apreciação, os elementos externos aos fatos extraídos do acervo probatório contido nos autos, são suficientes para indicar que os apelantes já premeditavam obter vantagem financeira em prejuízo das idosas vítimas

Portanto, pelas circunstâncias fáticas, deve ser afastada a tese de atipicidade da conduta pela ausência de dolo.

2.3. DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBANTE

Pleiteia, ainda a defesa dos apelantes, a reforma da sentença do Juízo a quo, para que sejam absolvidos em razão da ineficiência comprobatória de autoria dos crimes de estelionato, artigo 171, caput, do CP, e associação criminosa, artigo 288 do CP, na forma do artigo 386, inciso VI, do CP, reconhecendo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Sem razão, mais uma vez, os apelantes.

No caso em análise, as materialidades dos
crimes de estelionato simples
– artigo 171, caput, do CP - e de
Associação criminosa
– artigo 288, do CP – pelos quais foram condenados os recorrentes, encontram-se devidamente demonstradas nos autos pela juntada do inquérito policial, em que se pode notar a apreensão de diversos documentos como extratos bancários, extratos do INSS, históricos de consignações, contratos bancários, além dos depoimentos ali coletados.

Autoria do crime de estelionato é incontestável pelos depoimentos das vítimas CRISTOVINA CARMELINA e MARCIANA SANTOS DA SILVA, das testemunhas HERNANE BATISTA, LUZIA DOS SANTOS, FRANCISCO SOUZA MAGNO, MARIA RODRIGUES DA SILVA, FILOMENA TENÓRIO, MARIA ESQUERDO CAMPOS, MANOEL TENÓRIO, MANOEL BARBOSA VAZ, ENEDINA GAMA, VALDOMIRO FERREIRA MIRANDA, BENEDITO ESQUERDO, OSVALDO PEREIRA, HILDA PEREIRA MENDES, THIAGO PEREIRA, BENEDITA SANTOS, EDUARDO AUGUSTO PINHEIRO LIMA, MARIA ZORAIDE VIEIRA DOS SANTOS, VARLENE VIEIRA DA SILVA, MIGUEL DOMINGOS, bem como pelos interrogatórios do réu LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, o qual foi absolvido, e dos apelantes DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA, WALDEMAR ALVES FURTADO e SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO, obtidos durante a fase do contraditório e da ampla defesa, bem como pelos documentos aprendidos e juntados no inquérito, que dão a certeza que os recorrentes obtiveram para si vantagens ilícitas (dinheiro) em prejuízo alheio, induzindo as vítimas a erro mediante meios fraudulentos.

Sobre o tema coleciono a seguinte Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE COMPROVAM O CRIME.
AGENTE QUE, ÀS CUSTAS DO PATRIMÔNIO ALHEIO E EM DETRIMENTO DA VÍTIMA, OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA E INDEVIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE CHEQUES SEM FUNDOS. DINÂMICA DOS FATOS QUE EVIDENCIA A MÁ-FÉ.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO OPERADA PELO MAGISTRADO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impossível a absolvição da prática do crime de estelionato quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes, formam um conjunto sólido, demonstrando que o réu obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio
. 2. O agente que emite cheque como forma de pagamento à vista por produtos e serviços adquiridos sabendo que não prestará ao adimplemento da obrigação, dada a insuficiência de fundos, possui o nítido propósito de obter vantagem em prejuízo alheio mediante fraude.
3. "Em se tratando de crime contra o patrimônio, o qual, na maior parte das vezes, se perfectibiliza apenas na presença do acusado e da vítima, a palavra desta, associada às demais circunstâncias do crime, mostra-se de extrema relevância para o deslinde da quaestio iuris".
(TJSC - Apelação Criminal n. 2009.062559-3, de Balneário Camboriú, Segunda Câmara Criminal, Rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 22/06/2010). 4. Não há se falar em minoração do quantum de pena pecuniária, a título de pena substitutiva, quando a exacerbação acima do mínimo legal for devidamente fundamentada pelo Magistrado a quo tendo por base a condição de empresário do acusado. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000008-96.2015.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 12-07-2018) (grifos e negritos nossos)

Cabe ressaltar ainda, que o crime de estelionato exige quatro requisitos obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita
, no caso dinheiro;
2) causar prejuízo a outra pessoa
, sofreram prejuízos financeiros às vítimas CRISTOVINA SANTOS e MARCIANA SILVA;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha
, os apelantes por serem correspondentes bancários, após a obtenção da confiança dos idosos, com seus documentos pessoais, cartões e senhas bancárias, entregues voluntariamente, faziam empréstimos em seus nomes sem repassar aos valores às vítimas;
4) enganar alguém ou a levá-lo a erro,
indução das ofendidas a acreditarem na falsa promessa de recebimento de valores oriundos de empréstimos consignados.

Logo, torna-se incabível a almejada absolvição da prática prevista no artigo 171, caput, do CP.

Por fim, em relação ao crime de associação criminosa, a autoria também restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente a prova oral, como se pode observar pela oitiva das vítimas CRISTOVINA CARMELINA e MARCIANA SANTOS DA SILVA, das testemunhas HERNANE BATISTA, LUZIA DOS SANTOS, FRANCISCO SOUZA MAGNO, MARIA RODRIGUES DA SILVA, FILOMENA TENÓRIO, MARIA ESQUERDO CAMPOS, MANOEL TENÓRIO, MANOEL BARBOSA VAZ, ENEDINA GAMA, VALDOMIRO FERREIRA MIRANDA, BENEDITO ESQUERDO, OSVALDO PEREIRA, HILDA PEREIRA MENDES, THIAGO PEREIRA, BENEDITA SANTOS, EDUARDO AUGUSTO PINHEIRO LIMA, MARIA ZORAIDE VIEIRA DOS SANTOS, VARLENE VIEIRA DA SILVA, MIGUEL DOMINGOS, bem como pelos interrogatórios de ré LUCIVALDO SILVA DOS SANTOS, que foi absolvido, e dos apelantes DELVANDIRA FERREIRA DA SILVA, WALDEMAR ALVES FURTADO e SUELY DOS SANTOS NASCIMENTO.

Registra-se que a configuração do delito de associação criminosa, exige a estabilidade do grupo unido com a finalidade do cometimento de uma pluralidade de crimes mesmo que sejam referentes ao mesmo tipo penal. Na hipótese, os recorrentes foram acusados de terem praticado a conduta delituosa prevista no artigo 171, caput, por 02 (duas) vezes.

Ressalta-se ainda que resta tipificado o crime de associação, mesmo que não seja praticado nenhum outro delito, desde que haja a permanência e estabilidade do grupo de no mínimo 3 (três) pessoas, criados para o cometimento de infrações penais.

A propósito, veja-se o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 90 DA LEI N. 8666/93 E
NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL
- CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO E DO DOLO ESPECÍFICO REFERENTE AO DELITO LICITATÓRIO. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DESSE ILÍCITO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E ATIPICIDADE DO PRIMEIRO DELITO EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES, AINDA QUE DO MESMO TIPO PENAL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A suposta violação ao princípio do Promotor Natural e a atipicidade do delito licitatório, em virtude de ter sido praticado por meio de fraude grosseira, não foram apreciadas na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A jurisprudência do STJ entende que o delito descrito no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, é formal, bastando para se consumar a demonstração de que a competição foi frustrada, independentemente da demonstração de prejuízo ao erário e do dolo específico do agente.
4. Registra-se, por fim, que a configuração do delito de associação criminosa exige a estabilidade do grupo unido com a finalidade do cometimento de uma pluralidade de delitos, mesmo que sejam referentes ao mesmo tipo penal.
Na hipótese, o paciente foi acusado de ter praticado o delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93 por 11 vezes. Ressalta-se ainda que, a jurisprudência desta Corte entende que resta tipificado o crime de associação, mesmo que não seja praticado nenhum outro delito, desde que haja a permanência e estabilidade do grupo de no mínimo 3 pessoas, criado para o cometimento de infrações penais. 5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 460262 BA 2018/0180618-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

No caso sub judice, reexaminando todas as provas apontadas na minudente e bem lançada decisão primeva, observo que a mesma deve ser mantida em todos os seus termos, por ter demonstrado induvidosamente que os apelantes faziam parte de uma associação criminosa, a qual visava a prática de crimes de estelionato, qual seja, de venderem facilidades à idosos, induzindo-os a crer que tinham como obter empréstimos consignados sem burocracias, com o intuito de ganhar a confiança dos mesmos, conseguindo assim documentos pessoais, cartões e senhas bancárias, e após efetivavam empréstimos em seus nomes, sem repassar os valores às vítimas.

Assim, nenhum reparo merece ser efetivado na decisão guerreada, devendo ser mantidas as condenações dos apelantes pelos crimes previstos nos artigos 171 e 288, ambos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a condenação dos apelantes, nos termos do édito condenatório, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

Desa. Eva
do Amaral C
oelho

Relatora

Belém, 28/06/2022